Tribunal: STF
Processo: HC 74201
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - VEREADOR - CRIME CONTRA A
HONRA - RECINTO DA CÂMARA MUNICIPAL - INVIOLABILIDADE (CF, ART. 29,
VIII, COM A RENUMERAÇÃO DADA PELA EC Nº 1/92) - TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL - PEDIDO DEFERIDO.
ESTATUTO POLÍTICO-JURÍDICO DOS VEREADORES E INVIOLABILIDADE
PENAL.
- A Constituição da República, ao dispor sobre o estatuto
político-jurídico dos Vereadores, atribuiu-lhes a prerrogativa da
imunidade parlamentar em sentido material, assegurando a esses
legisladores locais a garantia indisponível da inviolabilidade, "por
suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na
circunscrição do Município" (CF, art. 29, VIII).
Essa garantia constitucional qualifica-se como condição e
instrumento de independência do Poder Legislativo local, eis que
projeta, no plano do direito penal, um círculo de proteção destinado
a tutelar a atuação institucional dos membros integrantes da Câmara
Municipal.
A proteção constitucional inscrita no art. 29, VIII, da
Carta Política estende-se - observados os limites da circunscrição
territorial do Município - aos atos do Vereador praticados ratione
officii, qualquer que tenha sido o local de sua manifestação (dentro
ou fora do recinto da Câmara Municipal).
IMUNIDADE FORMAL - PRÉVIA LICENÇA DA CÂMARA MUNICIPAL -
PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL NÃO OUTORGADA PELA CARTA POLÍTICA AO
VEREADOR.
- Os Vereadores - embora beneficiados pela garantia
constitucional da inviolabilidade - não dispõem da prerrogativa
concernente à imunidade parlamentar em sentido formal, razão pela
qual podem sofrer persecução penal, por delitos outros (que não
sejam crimes contra a honra), independentemente de prévia licença da
Câmara Municipal a que se acham orgânicamente vinculados. Doutrina.
Jurisprudência (STF).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A HONRA.
- O Vereador, atuando no âmbito da circunscrição
territorial do Município a que está vinculado, não pode ser
indiciado em inquérito policial e nem submetido a processo penal por
atos que, qualificando-se como delitos contra a honra (calúnia,
difamação e injúria), tenham sido por ele praticados no exercício de
qualquer das funções inerentes ao mandato parlamentar: função de
representação, função de fiscalização e função de legislação.
A eventual instauração de persecutio criminis contra o
Vereador, nas situações infracionais estritamente protegidas pela
cláusula constitucional de inviolabilidade, qualifica-se como ato de
injusta constrição ao status libertatis do legislador local,
legitimando, em conseqüência do que dispõe a Carta Política (CF,
art. 29, VIII), a extinção, por ordem judicial, do próprio
procedimento penal persecutório.